Tribunal: TJPA
Processo: 0005765-55.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005765-55.2014.8.14.0014

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FARIAS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005765-55.2014.8.14.0014

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS NASCIMENTO
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005765-55.2014.8.14.0014

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou como incurso na sanção punitiva do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 16256589 p. 2-6) em resumo, que em 18/11/2014, por volta de 13h, policiais militares receberam denúncia anônima de que havia a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Rua do Lixão, no bairro Eurico Siqueira.

Em razão disso, uma guarnição se deslocou ao local onde montaram campana, tendo observado um homem saindo correndo em direção ao mato, enquanto a Apelante jogou um embrulho para o quintal do vizinho.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.

Houve prolação de sentença condenatória (ID nº 16256700 p. 1-8), contra qual a defesa recorreu (ID nº 16256712 p. 1-23), pugnando pela anulação de
todas as provas dos autos por terem sido obtidas por meios ilegais e ilícitos (provas derivadas/contaminadas de atos ilícitos), absolvendo a apelante do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a redução da fração de exasperação por conta das causas especiais de aumento no patamar de 1/3; e, o afastamento da condenação em dias-multa
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16256715 p. 1-6, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (ID nº 17001276 p. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 18.11.2014, tendo a denúncia sido recebida tacitamente em
19/05/2015
(ID nº 16256596) e a sentença prolatada em
10/05/2023
(ID nº 16256700).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
para o delito de
tráfico de drogas
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024